Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA A MAIOR DA MENSALIDADE DO PLANO RENOVADO. IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência do débito referente à multa por fidelização no valor de R$ 1.169,10; condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, bem como condená-la a excluir o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa cominatória.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente, em suma, aduz a regularidade da inscrição do nome da autora/recorrida em assentamentos de órgãos de proteção ao crédito, dada a sua inadimplência em relação às faturas de agosto e setembro de 2021, referentes à contratação de serviço de telefonia móvel. Pugna, assim, pelo afastamento da indenização por dano moral e, subsidiariamente, por sua redução.
4. Contrarrazões ao ID 67670373.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrente quanto à prestação do seu serviço de telefonia.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Na espécie, as partes firmaram, em 20/06/2018, contrato de plano de oferta “Oi Mais – Intermediário - 10GB” (no 2366955281), para o terminal móvel (61) 98510- 0765, no valor mensal de R$ 99,90, consoante ID 67668603. Na data de 08/07/2021, houve a renovação automática do plano e, em 13/9/2021, a autora/recorrida solicitou a portabilidade do plano para a operadora CLARO. Ocorre que, a autora/recorrida acabou por ser inscrita em cadastros de inadimplentes (ID 67668581), em razão da suposta inadimplência das faturas de agosto/setembro de 2021 e da multa pela quebra de fidelidade.
9. De pronto, tem-se por ilícita a aludida negativação, isso porque, a uma, as faturas inadimplidas, para além da discussão quanto à legalidade da renovação automática do plano, figuraram a maior (boletos de R$ 126,66 e R$ 144,96 – ID 67668605), caracterizando irregular reajustamento, à míngua de informação clara e adequada ao consumidor (art, 6o, III, CDC), desrespeitando o diálogo cooperativo e o princípio da não-surpresa, oriundos da boa-fé. Ademais, a ré/recorrente sequer demonstrou a agregação de benefícios que justificassem o aumento da mensalidade. Em seguida, com espeque na sobredita violação ao dever de informação, a imposição automática de novo prazo de fidelização constitui prática abusiva, não podendo ter sido cobrada nem anotada nos órgãos de proteção ao crédito. Não bastasse, a negativação do nome da autora/recorrida operou-se sem comunicação prévia, em desatenção à legislação pertinente (art. 43, §2o, CDC c/c art. 3o, da Lei Distrital 514/93), o que, "de per si", é bastante para ensejar a compensação por dano moral.
10. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o montante fixado na origem.
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.